Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701268-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO ALBERTO BARROS AUTORIDADE: 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de FRANCISCO ALBERTO BARROS, contra decisão proferida pelo d. magistrado da 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF (processo no 0716502-61.2024.8.07.0001), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 198838075 dos autos de origem). Em suma, afirma o impetrante que o paciente, preso preventivamente e denunciado como incurso na prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06, fora confundido com vendedor ao invés de comprador das drogas (crack e maconha), pois, na condição de usuário, frequenta local de tráfico. Aduz que o réu tem residência fixa, exerce atividade lícita, é estudante universitário, e convive com uma mulher que depende da sua atividade laboral para sobreviver. Destaca que o último processo em que figurou como réu foi encerrado sem condenação, o que demonstra que a perseguição policial ao usuário é constante. Sustenta que o ato judicial de manutenção da custódia carece de fundamentação idônea, bem como contraria o principio constitucional da inocência. Por fim, alega não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, a ser confirmada no mérito. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. Compulsando os autos de origem, observa-se que a materialidade do delito ressai do Auto de Prisão em Flagrante no 151/2024-17a DP, do Auto de Apresentação e Apreensão no 196/2024-17a DP, do Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar) no 60.354/2024-IC, da Ocorrência no 2276/2024-17a DP e do Relatório Final da Polícia Civil, os quais indicam que foram apreendidos com o paciente 2 porções (90,60g) de crack, 4 porções de maconha (15,97g), R$828,00 (oitocentos e vinte e oito reais), 1 (uma) tesoura pequena (IDs 194898806, 194898812, 194898816, 194898817 e 195373066) Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados, o que é ratificado pelo recebimento da denúncia, imputando ao paciente o seguinte fato delituoso: No dia 26 de abril de 2024, por volta das 17h30, na QNM 27, Setor M, via pública, em frente ao Hospital Regional da Ceilândia/DF, o denunciado FRANCISCO ALBERTO BARROS, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava e trazia consigo, para fins de difusão ilícita, (i) 02 (duas) porções de substância de tonalidade amarelada, popularmente conhecida como crack, em forma de pedras, acondicionadas em sacola/segmento plástico e recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 90,60g (noventa gramas e sessenta centigramas); e (ii) 04 (quatro) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, conhecida popularmente como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 15,97g (quinze gramas e noventa e sente centigramas). Durante diligências realizadas pela PCDF para apurar informações de que o veículo Ford/Ka, cor branca, placa OGV 9152/DF, estava sendo utilizado para fornecer drogas na região da QNL, os agentes lograram êxito em localizar e abordar o referido carro nas proximidades do Hospital Regional da Ceilândia, o qual estava sendo conduzido pelo acusado FRANCISCO. Realizada a revista pessoal em FRANCISCO, os policiais encontraram 04 (quatro) porções de maconha, 02 (duas) porções de crack, além da quantia de R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais). Com o passageiro do carro nada foi localizado. Na revista veicular, os agentes encontraram uma tesoura pequena na cor preta. Diante do flagrante delito, os policiais conduziram o denunciado à delegacia para as providências de praxe. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia FRANCISCO ALBERTO BARROS como incurso na prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/06. (ID 196749318 dos autos de origem, destaques do original) Registre-se que, conforme depoimento do policial Filipe Neres Nunes (ID 194898817, p. 4 dos autos de origem), testemunha do flagrante, a abordagem decorreu de denúncia anônima no sentido de que o veículo Ford Ka, branco, placa OGV 9152/DF, conduzido pelo paciente, seria o fornecedor de drogas da região da QNL. Logo, considerada a quantidade significativa de droga e dinheiro encontrada no bolso do paciente, tem-se, a princípio, afastada a alegação de que estaria apenas comprando entorpecente para próprio consumo. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Isso porque, consoante se observa do relatório de ID 194906332, p. 10/20 dos autos de origem, o paciente possui condenação por outros crimes dolosos, inclusive tráfico de drogas, e se encontrava cumprindo a pena quando fora flagrado cometendo novo delito. Aliás, como bem anotado pela autoridade impetrada, cuja decisão contém fundamentação jurídica idônea quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, “o acusado é reincidente específico e estava em cumprimento de pena durante a situação flagrancial, o que leva a crer que o investigado vem reiterando, persistindo e fazendo da prática de potenciais delitos uma atividade habitual, cenário que configura, de forma límpida e clara, a evidência da reiteração criminosa apta a demonstrar, para além de qualquer dúvida, um concreto, fundado e persistente risco à garantia da ordem pública.” Acrescente-se que a difusão de entorpecentes representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas. Dessa forma, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e, ainda, de que o paciente possui condenações por outros crimes dolosos, em sentenças transitadas em julgado, legitimando adoção de medida mais gravosa, na forma do art. 313, incisos I e II, Código de Processo Penal. No que tange às alegadas condições pessoais favoráveis do agente, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Em tempo, proceda a Secretaria à retificação da autuação, a fim de constar como autoridade o d. juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora